Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701120-31.2024.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VALTER PEREIRA DE SOUZA, KAMYLLA SOUZA BORGES PACIENTE: EDSON SALES DIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de EDSON SALES DIAS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso no crime tipificado no art. 171, caput, do Código Penal (ID 54938855 – págs. 93-94). Os impetrantes relatam que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da manifesta ilegalidade na continuidade da Ação Penal n. 0715301-62.2023.8.07.0003, na qual o paciente figura como réu, diante da falta de justa causa para a ação. Narram que o paciente e a vítima firmaram um negócio jurídico de compra e venda de um lote em Crateús/CE. Relatam que o paciente explicou à vítima que se tratava de um ágio e ambos acordaram, como forma de pagamento pelo imóvel, a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo pagos R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) ao paciente. Combinaram ainda que as demais parcelas do ágio que já estavam vencidas seriam pagas pelo comprador diretamente à imobiliária, bem como seria responsabilidade da vítima providenciar a transferência do imóvel para o seu nome. Relatam que o instrumento da cessão de direito foi confeccionado em uma “lojinha” em frente ao Fórum de Ceilândia e houve um erro de digitação no contrato quanto ao endereço do imóvel objeto da avença. Destacam que “o endereço que consta da Cessão de Direitos equivale ao local da sede da construtora que vendeu o lote para Edson Sales, e como se trata de duas pessoas sem muito conhecimento, não viram esse erro e guardaram o documento como se correto estivesse”. Citam ainda que a vítima não realizou o pagamento das parcelas do ágio, o que ensejou o distrato do contrato e a retomada do imóvel pela imobiliária. Afirmam que os fatos narrados na denúncia demonstram que ocorreu um mero desajuste comercial entre as partes, o que deve ser resolvido perante a justiça cível. Aduzem que a principal alegação do MPDFT, para o oferecimento da denúncia e a imputação do crime de estelionato ao paciente, é o erro na indicação do endereço do imóvel objeto do contrato de compra e venda. Asseveram, porém, que “esse erro não pode ser imputado ao acusado, pois evidentemente não foi ele que redigiu o contrato e, mais do que isso, caberia também ao comprador, com muito mais afinco, ler o documento que assinou e verificar o erro material”. Sustentam que “a acusação de que Edson teria vendido o mesmo imóvel a outros compradores é vazia, destituída até mesmo de indícios, o que inviabiliza a ação penal”. Requerem, em caráter liminar, a suspensão da Ação Penal n. 0715301-62.2023.8.07.0003, que tramita perante o Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia, até o julgamento final do presente writ. No mérito, postulam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento da referida ação penal. Decido. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus somente é possível quando for verificada, à primeira vista, de plano, a ausência de justa causa, seja por atipicidade dos fatos narrados na denúncia, seja porque a peça acusatória desborde de seus elementos informativos ou esteja permeada por manifesta inviabilidade ou, ainda, porque presentes quaisquer das hipóteses de excludente de ilicitude. Assim consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente, dando-o como incurso no art. 171, caput, do Código Penal: Em 16 de fevereiro de 2018, na QNM 3, Conjunto L, Lote 3, Ceilândia/DF, o denunciado EDSON SALES DIAS, de forma livre e consciente, obteve, para si, vantagem ilícita em prejuízo de Juraci José da Silva, após induzi-lo a erro, mediante ardil consistente em se passar por titular de direitos sobre imóvel que pertencia a terceiro, causando um prejuízo total de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais) à vítima. Na referida data, os envolvidos negociaram a cessão de direitos de um terreno que seria o Lote 13 da Quadra 20 do Loteamento Morada dos Ventos, situado em Crateús/CE, tendo a vítima JURACI transferido R$ 12.500,00 para a conta bancária de EDSON2 e pagado mais R$ 3.000,00 em espécie. Todavia, o endereço que EDSON cedeu a JURACI seria o Lote 555-B, Rua Madre Ana Couto, situado em Fortaleza/CE, que é a sede da Consirel Construtora e Imobiliária Rezende LTDA, a qual vendeu o Lote 13 da Quadra 20 do Loteamento Morada dos Ventos a EDSON. JURACI relata que não se atentou para isso e imaginava ter sido consagrado proprietário do lote em Crateús/CE. Ademais, aduziu que, após o ano de 2018, tomou conhecimento de que EDSON teria vendido esse mesmo lote a outras pessoas e utilizado esse mesmo ardil (transferir o lote da sobredita construtora), após receber o pagamento de outros compradores de boa-fé. Nesse juízo inicial, não diviso qualquer mácula na denúncia ou no trâmite processual da ação penal. A denúncia narra com clareza e precisão os fatos imputados ao paciente, ensejando o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório (ID 54938855 – págs. 85-86). Ademais, nesse exame perfunctório, inviável analisar se as provas indiciárias revelam a materialidade do crime e se há indícios suficientes de autoria, o que exige dilação probatória para avaliação da conduta e de eventual absolvição do paciente. Nesse ponto, importante destacar que o MM. Juiz de 1o grau, ao receber a peça acusatória, consignou que “tendo em vista a presença dos requisitos do artigo 41 e a ausência das hipóteses do artigo 395, ambos do CPP; bem como, diante da prova da materialidade e dos indícios de autoria que recaem sobre o denunciado, recebo a denúncia”. Evidentemente, a verificação da alegada ausência de justa causa para o recebimento da denúncia confunde-se com o próprio mérito da ação penal, posto envolver cotejo de diversos elementos de provas produzidas no curso da investigação criminal. Outrossim, a análise dos pedidos agitados pelos impetrantes exige prudência. Não custa referir que o habeas corpus não se presta ao exame exaustivo de prova, quanto mais a pretexto de liminar. Nesse sentido, o alegado constrangimento ilegal não se revela de plano, de modo que o exame mais aprofundado da alegada falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal na qual o paciente figura como réu ocorrerá diretamente pela Turma por ocasião do julgamento do mérito do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 16 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador